Tribunal: TJDFT
Processo: 0047678-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047678-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR REPRESENTANTE LEGAL: MAIRA MAGALHAES MENEZES DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo espólio de Sergio da Silveira Cardador e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau (Nupmetas1) em auxílio ao Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sergio da Silveira Cardador propôs ação de cobrança contra o Banco Bradesco S.A. relativa ao recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Banco Bradesco S.A. na obrigação de aplicar a correção monetária de: 1) quarenta e dois inteiros e setecentos e vinte centésimos por cento (42,72%) referente ao mês de janeiro de 1989 nos valores depositados nas contas correntes no 4861516-3 e 4504295-2; 2) oitenta e quatro inteiros e trezentos e vinte centésimos por cento (84,32%) referente ao mês de março de 1990 nos valores depositados nas contas correntes no 4861516-3 e 4504295-2; 3) quarenta e quatro inteiros e oitocentos centésimos por cento (44,80%) e sete inteiros e oitocentos centésimos por cento (7,8%) referentes, respectivamente, aos meses de abril e maio de 1990 nos valores depositados na conta corrente no 4861516-3 (id 8954912, p. 34). A Desembargadora Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira determinou o sobrestamento do feito com fundamento na ordem de suspensão determinada no Recurso Especial no 1.392.245/DF (id 8954934). A Desembargadora Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira determinou que o processo deveria ficar suspenso até o julgamento dos Recursos Extraordinários no 632.212 e 591.797 (id 8954929). O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário no 632.212 e fixou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil em razão dos expurgos inflacionários do plano econômico, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165, no prazo de vinte e quatro (24) meses da publicação da ata de julgamento. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o descabimento de ação rescisória ou de arguição de inexigibilidade do título fundada na constitucionalidade dos Planos Econômicos em processos transitados em julgado, como forma de resguardar a segurança jurídica. Determinou, ainda, a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor II, a fim de cientificá-los da decisão do Supremo Tribunal Federal e de lhes fornecer as orientações necessárias para adesão ao acordo coletivo. Estabeleceu que a demanda deverá ser julgada conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de adesão ao acordo e seu aditivo no prazo fixado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) instituiu plataforma eletrônica destinada à celebração de acordo entre poupadores e instituições financeiras, com o objetivo de simplificar o processo de adesão. A adesão ao acordo referente às diferenças de correção monetária das cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor II pode ser feita por meio do sítio eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, que exige apenas o preenchimento de formulário com dados básicos e a anexação da procuração do advogado. O número de habilitação para acompanhamento do processo é gerado após o cadastramento, os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos disponíveis e comunicam diretamente o valor devido e a forma de assinatura do acordo. O pagamento deve ocorrer em até quinze (15) dias da assinatura do acordo conforme informado na plataforma. Ante o exposto, intime-se o espólio de Sergio da Silveira Cardador para que, no prazo de trinta (30) dias, manifeste-se sobre a adesão acordo supramencionado conforme as orientações registradas. Esclareço que, caso o espólio de Sergio da Silveira Cardador manifeste intenção de adesão ou deixe de se pronunciar, o processo será suspenso pelo prazo previsto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 para aguardar a notícia de efetivação da adesão e consequente extinção do processo. Caso o espólio de Sergio da Silveira Cardador declare não ter interesse em aderir ao acordo, os autos prosseguirão para julgamento mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator